Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726152-09.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO em favor de CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA, condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime semiaberto (Ação Penal n. 2018.01.1.007546-8/0001537-32.2018.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Narra o impetrante que o paciente foi condenado por tráfico de drogas em primeira instância e o Ministério Público apelou requerendo o decote da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, recurso que foi provido para majorar a pena. Conta que a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Desembargador Presidente, sendo certificado, erroneamente, o trânsito em julgado, pois o “TJDFT ao digitalizar o processo para migrá-lo para o sistema PJE, não cadastrou no sistema PJE o único advogado responsável e que assinou o recurso especial Dr. Bruno de Oliveira Franco, o que impossibilitou receber publicação ou intimação.” Salienta que, com o trânsito em julgado, os autos retornaram à vara de origem para início da execução, momento em que foi expedido mandado de prisão definitiva. Alega que a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sendo a ordem concedida para anular a certidão de trânsito em julgado da ação, determinando nova publicação da decisão em nome do defensor constituído, com a consequente reabertura de prazo para interposição de recurso. Assevera que o paciente “respondeu a toda instrução criminal em liberdade e recurso de apelação, motivo pelo qual um cárcere neste momento processual, seria intempestivo. Ademais, é necessário mencionar que o mandado de prisão foi expedido por conta do trânsito em julgado da ação em destaque, porém, em razão do acordão, o trânsito em julgado foi anulado, então o feito está em fase recursal, não tendo que se falar assim em prisão ao paciente”. Defende que não há condenação definitiva, devendo assim ser respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição, possibilitando ao denunciado o direito de recorrer em liberdade. Informa que foi apresentado, em 19/7/2022, ao juízo inferior, pedido de recolhimento do mandado de prisão, e consequentemente a liberação do paciente para recorrer em liberdade da presente ação penal, porém ainda não há qualquer tipo de reposta por parte do juízo. Requer, liminarmente, “que seja concedida a ORDEM, para determinar o recolhimento do mandado de prisão e no mérito do Writ, seja mantido o direito de recorrer em liberdade”. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. Nesse juízo inicial, não visualizo manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da medida de urgência. Não consta dos autos documentos que comprove o cumprimento do mandado de prisão e, em consulta à Execução Penal n. 0404163-43.2020.8.07.0015, verifica-se que o mandado de prisão, expedido em 10/11/2020, permanece em aberto. O pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, melhor cabendo a análise circunstancial dos autos após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador